Tribunal: TJDFT
Processo: 0710953-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONSTATADA. ADMINISTRATIVO. RESCISÃO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO PODER PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. MITIGAÇÃO. RISCO DE JULGAMENTOS CONTRADITÓRIOS. POSSIBILIDADE.
1. Considerando a disciplina normativa, e a partir de um juízo lógico de indução, é possível constatar que, embora não tenha mencionado expressamente os termos “probabilidade do direito”, “perigo de dano” ou “risco ao resultado útil do processo”, o Juízo de primeiro grau motivou suficientemente a decisão proferida em sede de tutela provisória, observando as balizas cognitivas próprias dos pronunciamentos judiciais desta natureza.
2. A autonomia entre as esferas judicial e administrativa surge como decorrência lógica do princípio da separação dos poderes, o qual, historicamente, se estabeleceu como mecanismo voltado à limitação do poder estatal, visando prevenir abusos.
3. Não se pode ignorar, entretanto, que situações excepcionais podem reclamar, em certa medida, alguma mitigação dessa independência como forma de evitar situações incoerentes e desarrazoadas, mormente quando envolvam o exercício do poder sancionador pela administração pública.
4. Assim, a decisão agravada deve ser confirmada a fim de preservar a coerência e a razoabilidade, evitando que os mesmos fatos possam ensejar situações contraditórias, como a eventual responsabilização da empresa na esfera administrativa e, em contraste, a responsabilização do ente público na demanda judicial.
5. Recurso conhecido e improvido.